Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento, em face ao REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 1085), que determinou a suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário Intime-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905